Tribunal: TJES
Processo: 0000455-44.2020.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000455-44.2020.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

APELADO: CARLOS LOPES DOS SANTOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que, em ação previdenciária ajuizada por Carlos Lopes dos Santos, julgou procedente o pedido de restabelecimento de auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria por invalidez, com condenação do réu ao pagamento das prestações em atraso, corrigidas e acrescidas de juros, e à fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o montante devido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez; (ii) estabelecer o termo inicial do benefício previdenciário; e (iii) determinar a incidência da prescrição quinquenal sobre as parcelas vencidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 42 da Lei nº 8.213/91 dispõe que a aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que, após cumprida a carência exigida, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade laboral. No caso concreto, a perícia judicial constatou a incapacidade parcial e permanente do autor, bem como sua impossibilidade de reinserção no mercado de trabalho.

Embora a incapacidade do autor seja parcial, a análise deve considerar os aspectos sócio-econômicos, profissionais e culturais, conforme precedentes do STJ. O autor, lavrador com baixa escolaridade, não tem condições de competir no mercado de trabalho, sendo correta a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez.

Quanto ao termo inicial do benefício, deve ser mantida a jurisprudência dominante no sentido de que a data deve corresponder ao dia seguinte à cessação do auxílio-doença ou ao requerimento administrativo, afastando-se a fixação a partir do laudo pericial.

No que tange à prescrição, aplica-se a Súmula 85 do STJ, que restringe a prescrição às parcelas anteriores a cinco anos contados da propositura da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido. Prescrição reconhecida quanto às parcelas anteriores a 03/03/2015.

Tese de julgamento
:

A aposentadoria por invalidez pode ser concedida mesmo em casos de incapacidade parcial, desde que fatores sócio-econômicos, profissionais e culturais do segurado impeçam sua reinserção no mercado de trabalho.

O termo inicial da aposentadoria por invalidez deve corresponder ao dia seguinte à cessação do auxílio-doença ou à data do requerimento administrativo, não sendo vinculada à data da perícia judicial.

Nas relações previdenciárias de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, art. 42; CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 3º; Súmula 85/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 384.337/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 01/10/2013; STJ, AgRg no AREsp 308.378/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 16/05/2013; STJ, REsp n. 1.559.324/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 13/12/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,
eis que irresignado com os termos da r. sentença acostada às fls. 131/133, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco, que, nos autos da
“ação previdenciária de restabelecimento de auxílio-doença e conversão em aposentadoria por invalidez”
contra si ajuizada por
CARLOS LOPES DOS SANTOS,
julgou procedente o pedido autoral nos seguintes termos:

“Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido constante da inicial e CONDENO o requerido a reimplementar em favor do autor o benefício de aposentadoria por invalidez, no valor de um salário-mínimo ou outro montante apurado administrativamente. Condeno, ainda, o demandado a pagar em favor do requerente os valores correspondentes às prestações em atraso, a partir da data do indeferimento indevido do auxílio-doença, ressalvados períodos em que eventualmente tenha exercido atividade de trabalho sob vínculo formal, a fim de se evitar concomitância no recebimento de remuneração e benefício previdenciário. Correção monetária com base nos índices do manual de cálculos da justiça federal, aplicando-se o INPC após a entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009, tendo em vista a imprestabilidade da TR, que orienta a remuneração das cadernetas de poupança, como índice de correção monetária de débitos judiciais, conforme posições do STF nas adi nº 493 e 4.357/DF, e, ainda, do STJ no RESP nº 1.270.439/PR, pelo rito do art. 543-c do CPC. Os juros de mora são devidos à razão de 1% ao mês, a partir da citação, reduzindo-se a taxa para 0,5% ao mês, a partir da edição da Lei nº. 11.960/09 (Jurisprudência: TRF 1ª R.; RN 0027250- 66.2015.4.01.9199; Primeira Turma; Rel. Des. Fed. Carlos Augusto Pires Brandão; DJF1 06/07/2016).

[...]

Em relação aos honorários de advogado, CONDENO o réu a pagá-los ao patrono da parte autora, fixando-os com base no artigo 85, §§2º e 3º, I, CPC, no valor correspondente 10% sobre o montante da condenação (prestações em atraso)”.

Em suas razões recursais (fls. 138/140), o recorrente sustenta, em resumo, que: (i) a r. sentença deve ser reformada para ser julgada improcedente a pretensão autoral; (ii) não restaram comprovados os requisitos necessários para os benefícios da aposentadoria por invalidez e do auxílio-acidente; e (iii) na eventualidade, seja fixado o termo inicial do benefício somente na data do laudo médico que comprove a incapacidade laborativa, bem como seja observada a prescrição quinquenal.

O apelado, em sede de contrarrazões (fls. 149/158), pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Por fim, r
etifique-se a autuação dos autos, uma vez que o recurso foi interposto apenas
pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL –
INSS
.

Vitória/ES, 10 de outubro de 2024.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
:
000
0455-44.2020.8.08.0008

APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL –
INSS

APELADO: CARLOS LOPES DOS SANTOS

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado,
t
rata-se de
recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,
eis que irresignado com os termos da r. sentença acostada
às fls. 131/133
, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco, que, nos autos da
“ação previdenciária de restabelecimento de auxílio-doença e conversão em aposentadoria por invalidez”
contra si ajuizada por
CARLOS LOPES DOS SANTOS,
julgou procedente o pedido autoral nos seguintes termos:

“
Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido constante da inicial e CONDENO o requerido a reimplementar em favor do autor o benefício de aposentadoria por invalidez, no valor de um salário-mínimo ou outro montante apurado administrativamente. Condeno, ainda, o demandado a pagar em favor do requerente os valores correspondentes às prestações em atraso, a partir da data do indeferimento indevido do auxílio-doença, ressalvados períodos em que eventualmente tenha exercido atividade de trabalho sob vínculo formal, a fim de se evitar concomitância no recebimento de remuneração e benefício previdenciário. Correção monetária com base nos índices do manual de cálculos da justiça federal, aplicando-se o INPC após a entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009, tendo em vista a imprestabilidade da TR, que orienta a remuneração das cadernetas de poupança, como índice de correção monetária de débitos judiciais, conforme posições do STF nas adi nº 493 e 4.357/DF, e, ainda, do STJ no RESP nº 1.270.439/PR, pelo rito do art. 543-c do CPC. Os juros de mora são devidos à razão de 1% ao mês, a partir da citação, reduzindo-se a taxa para 0,5% ao mês, a partir da edição da Lei nº. 11.960/09 (Jurisprudência: TRF 1ª R.; RN 0027250- 66.2015.4.01.9199; Primeira Turma; Rel. Des. Fed. Carlos Augusto Pires Brandão; DJF1 06/07/2016).

[...]

Em relação aos honorários de advogado, CONDENO o réu a pagá-los ao patrono da parte autora, fixando-os com base no artigo 85, §§2º e 3º, I, CPC, no valor correspondente 10% sobre o montante da condenação (prestações em atraso)”.

Em suas razões recursais (
fls. 138/140
), o recorrente sustenta, em resumo, que: (i)
a r. sentença deve ser reformada para ser julgada improcedente a pretensão autoral; (ii)

não restaram comprovados os requisitos necessários para
os benefícios da aposentadoria por invalidez e do auxílio-acidente; e (iii) na eventualidade, seja fixado o termo inicial do benefício somente na data do laudo médico que comprove a incapacidade laborativa, bem como seja observada a prescrição quinquenal.

O apelado, em sede de contrarrazões (
fls. 149/158
), pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Cuida-se de “
ação previdenciária de restabelecimento de auxílio-doença e conversão em aposentadoria por invalidez”
ajuizada por
CARLOS LOPES DOS SANTOS
em face do

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL –
INSS,
na qual pleiteia a
implantação de auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez permanente.

Em sua inicial, o autor aduz que (i)
seria acometid
o
por enfermidade que
o
incapacitara para o trabalho; (
ii
) formulou seu pedido de implantação do auxílio-doença na via administrativa, sendo o requerimento indeferido;
e
(
iii
) reúne os requisitos legais para a implementação dos benefícios em questão, o auxílio-doença, caso fique constatado que a incapacidade é temporária, ou a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, caso
comprovada
a incapacidade permanente.

Após o processamento da demanda, inclusive com a produção da prova pericial, adveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o Magistrado de 1º Grau julgou procedente a pretensão autoral na forma acima mencionada.

Para tanto, sustentou S. Exª que, além da incontroversa qualidade de segurado, restou demonstrado nos autos, no que se refere à incapacidade do demandante, que
“[...]
a perícia médica judicial apresentada concluiu que o autor ‘possui limitação da flexão dos dedos da mão esquerda; que sua incapacidade é PERMANENTE e parcial; que o tratamento já foi concluído; que o autor não está apto para o exercício de outra atividade profissional; que o periciado é INVÁLIDO PARA O EXERCÍCIO DE QUALQUER OUTRA ATIVIDADE’, razão pela qual entendo que a parte autora se enquadra ao perfil estabelecido em lei para a percepção do benefício de aposentadoria por invalidez”
.

Irresignado, o réu interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar.

A
matéria em debate encontra-se regulamentada pelo artigo 42 da Lei nº 8.213/91, que dispõe:

"Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado
incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Verifica-se que é pré-requisito ao deferimento
d
a aposentadoria por invalidez, em regra, a incapacidade total e permanente para qualquer atividade como condição para a concessão do benefício.

No caso dos autos, a perícia realizada durante a fase de instrução é indene de dúvidas ao reconhecer a
incapacidade
parcial

e permanente
do autor, haja vista a séria lesão sofrida em
razão do esmagamento de sua mão esquerda, com limitação da flexão dos dedos.

V
ale ressaltar,
contudo
, que segundo a prova pericial, o apelado não está apto para o exercício de outra atividade ou mesmo para a reabilitação (fl. 113).

No tange à qualidade de segurado, despiciendas maiores digressões, haja vista que
o i
n
í
cio da incapacidade ocorreu quando o recorrido detinha qualidade de segurado, já que o laudo pericial remete a
sua
incapacidade há 8
(oito)
anos antes de sua realização
(quesitos 5, 8 e 9 – fl. 112)
.

Sendo assim, ao contrário do que sustentado pelo recorrente, entendo que restou comprovado o nexo causal entre a incapacidade para o trabalho e as atividades exercidas pelo recorrido.

Contudo, p
ara
além do
critério estritamente objetivo
aqui comprovado, a
condição sócio-econômica, profissional e cultural do
autor/
segurado
também lhe permite a concessão do benefício, já que seria utópico defender a sua reinserção no concorrido mercado de trabalho, especialmente quando se trata de pessoa humilde, cujo trabalho advém exclusivamente de sua força física,
haja vista exercer a profissão de
lavrador
e possuir nível de escolaridade baixo (
6
ª série do ensino fundamental).

A questão em apreço já restou enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça em diversas oportunidades, nas quais se concluiu merecer guarida a tese recursal.

“
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. O Tribunal de origem deixou claro que, na hipótese dos autos, o autor não possui condições de competir no mercado de trabalho, tampouco desempenhar a profissão de operadora de microônibus.

2. Necessário consignar que o juiz não fica adstrito aos fundamentos e à conclusão do perito oficial, podendo decidir a controvérsia de acordo o princípio da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado.

3.
A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho
. Precedentes das Turmas da Primeira e Terceira Seção. Incidência da Súmula 83/STJ Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 384.337/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2013, DJe 09/10/2013)

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS. ART.42 DA LEI 8213/91. INCAPACIDADE PARCIAL ATESTADA EM LAUDO PERICIAL. NÃO VINCULAÇÃO. ASPECTOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. REVISÃO DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Verifica-se não ter sido demonstrada ofensa ao artigo 535 do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos.

2. A aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 42 da Lei n.8.213/91, é devida ao segurado que for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

3.
Assim, ainda que o laudo pericial tenha concluído pela incapacidade parcial para o trabalho, pode o magistrado considerar outros aspectos relevantes, tais como, a condição sócio-econômica, profissional e cultural do segurado, para a concessão da aposentadoria por invalidez. Precedentes
.

4. No caso dos autos, o juízo de origem, ao examinar o contexto fático-probatório dos autos, concluiu que ficou demonstrada a incapacidade do segurado, de forma que o exame da controvérsia, tal como apresentada no especial, esbarra no óbice da Súmula 7/STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial").

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 308.378/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/05/2013, DJe 21/05/2013)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ART.42 DA LEI 8.213/91. NÃO ADSTRIÇÃO DO JUIZ AO LAUDO. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA CONSTANTE DOS AUTOS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REEXAME DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. REEXAME DE PROVAS.IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

-
Esta Corte Superior firmou compreensão no sentido de que, para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, devem ser considerados os aspectos relevantes além daqueles elencados no art. 42 da Lei n. 8.213/91, como, por exemplo, a condição sócio-econômica, profissional e cultural do segurado. Precedentes das Quinta e Sexta Turmas. Aplicação da Súmula 83/STJ à espécie.

- Tendo a Corte de origem considerado presentes os pressupostos necessários à concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, a reversão do julgado requer reexame de provas. Incidência da Súmula 7/STJ ao caso em tela.

- Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 96.207/BA, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), QUINTA TURMA, julgado em 09/10/2012, DJe 19/10/2012)”

Pugna o apelante, de forma alternativa, que
seja fixado o termo inicial do benefício somente na data do laudo médico que comprove a incapacidade laborativa, bem como seja observada a prescrição quinquenal.

Sobre o tema,
o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que o termo inicial para concessão do benefício deve ser o dia seguinte à cessação do auxílio-doença ou a data do requerimento administrativo, senão vejamos:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO REGIONAL. INOCORRÊNCIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. RETROAÇÃO À DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE FIXADA NA DATA DO LAUDO. ALTERAÇÃO DO JULGADO. INVIABILIDA DE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Este Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que,
como regra geral, o termo inicial da concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez é a prévia postulação administrativa ou o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença
. Ausentes a postulação administrativa e o auxílio-doença, o termo a quo para a concessão do referido benefício é a citação. Isso porque o laudo pericial serve tão somente para nortear tecnicamente o convencimento do juízo quanto à existência da incapacidade para a concessão de benefício (REsp 1.795.790/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 22/04/2019). (...) (AgInt no AREsp n. 1.883.040/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 24/11/2021.)

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. O TERMO INICIAL DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ CORRESPONDE AO DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO ANTERIORMENTE CONCEDIDO OU DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SUBSIDIARIAMENTE, QUANDO AUSENTES AS CONDIÇÕES ANTERIORES, O MARCO INICIAL PARA PAGAMENTO SERÁ A DATA DA CITAÇÃO. NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO NA DATA DE REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO ESPECIAL DA SEGURADA PROVIDO. 1. No caso dos autos, o Tribunal de origem fixou o termo inicial da aposentadoria por invalidez na data da realização da segunda perícia (20.9.2010), ao fundamento de que somente neste momento é que se tornou inequívoca a incapacidade total da Segurada, a despeito de a sentença já ter reconhecido à autora o direito à aposentadoria por invalidez. 2.
Tal entendimento destoa da orientação jurisprudencial consolidada por esta Corte afirmando que a comprovação extemporânea de situação jurídica consolidada em momento anterior não tem o condão de afastar o direito adquirido do Segurado. 3. Dessa forma, o laudo pericial apenas norteia o livre convencimento do Juiz e serve tão somente para constatar alguma incapacidade ou mal surgidos anteriormente à propositura da ação, portanto, não serve como parâmetro para fixar termo inicial de aquisição de direitos. (...)
(REsp n. 1.559.324/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 13/12/2018, DJe de 4/2/2019.)

Com efeito, não há que se falar em concessão do benefício apenas a partir da confecção do laudo pericial, pois trata-se,
como dito antes,
apenas de prova apta a formar o convencimento do juiz.

Ressalto, por derradeiro, que este Sodalício tem se manifestado da mesma maneira:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. TERMO INICIAL DO PAGAMENTO. CESSAÇÃO DO AUXÍLO-DOENÇA. OMISSÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. EFEITOS INFRINGENTES CONFERIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. HONORÁRIOS RECURSAIS DECOTADOS. (...) III.
O laudo pericial não pode ser utilizado como parâmetro para fixar o termo inicial para aquisição do direito ao benefício previdenciário, porquanto serve apenas para nortear tecnicamente o convencimento do juízo quanto a existência da incapacidade para concedê-lo
. Precedentes do STJ. IV.
Considerando que o Embargado recebeu pagamento de auxílio-doença, o dia posterior a sua cessação deve ser o termo inicial para pagamento da aposentadoria por invalidez.
Precedentes do STJ V. (...) (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap - Reex, 023140006919, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/08/2022, Data da Publicação no Diário: 19/08/2022)

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL APOSENTADORIA POR INVALIDEZ TERMO INICIAL ERRO DE PREMISSA VÍCIO SANADO RECURSO PROVIDO. 1.
O termo inicial da concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez é a prévia postulação administrativa ou o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença
. (...) (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap - Reex, 024180042483, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022)

A despeito dessa conclusão,
registro
que, neste caso concreto,
incide a regra da Súmula 85 do STJ, segundo a qual, nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado,
a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação
. Precedentes citados: REsp 1.313.586-RS, Segunda Turma, DJe 4/2/2013 e AgRg no REsp 1.313.646-RS, Primeira Turma, DJe 21/9/2012. REsp 1.336.213-RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, julgado em 12/6/2013.

Ante o exposto
,

conheço
do recurso e dou-lhe parcial provimento,
apenas para reconhecer a prescrição das parcelas devidas e não pagas, anteriores a 03/03/2015, considerando a data da propositura da presente demanda (03/03/2020).

Deixo de aplicar a norma prevista no
art. 85, §11, do CPC), visto que os honorários recursais somente são devidos nos casos de desprovimento ou de inadmissibilidade do apelo.

É

como voto.

DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.